Tribunal: TJSP
Processo: 2218274-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação dos devedores ao laudo pericial de avaliação do gado penhorado.
Alegações de incapacidade técnica e inidoneidade do perito, bem como da suspeição do assistente técnico da outra parte, foram decididas em recurso anterior e não conhecidas.
Laudo pericial realizado por profissional de confiança do juízo e

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação dos devedores ao laudo pericial de avaliação do gado penhorado.
Alegações de incapacidade técnica e inidoneidade do perito, bem como da suspeição do assistente técnico da outra parte, foram decididas em recurso anterior e não conhecidas.
Laudo pericial realizado por profissional de confiança do juízo e com capacidade para a realização do trabalho. Indicação satisfatória dos elementos para a avaliação, das particularidades e elementos comparativos. Esclarecimento do perito com reafirmação do valor. Trabalho bem elaborado. Principal fundamento da irresignação é a falta de capacidade do perito, que foi refutada em decisão anterior. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218274-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que são agravantes
FERNANDO SEMENSATO BARBONI e JOSÉ EDUARDO MONTEIRO MIRANDA, é
agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DE
MINAS GERAIS E NORDESTE DE SÃO PAULO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218274-33.2019.8.26.0000 - Voto no 5143 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2218274-33.2019.8.26.0000
Agravantes: Fernando Semensato Barboni e José Eduardo Monteiro Miranda
Agravado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste de Minas Gerais e
Nordeste de São Paulo Ltda
Comarca: Caconde
Voto no 5143.
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
que rejeitou a impugnação dos devedores ao laudo pericial de
avaliação do gado penhorado.
Alegações de incapacidade técnica e inidoneidade do perito, bem
como da suspeição do assistente técnico da outra parte, foram
decididas em recurso anterior e não conhecidas.
Laudo pericial realizado por profissional de confiança do juízo e
com capacidade para a realização do trabalho. Indicação
satisfatória dos elementos para a avaliação, das particularidades e
elementos
comparativos.
Esclarecimento
do
perito
com
reafirmação do valor. Trabalho bem elaborado. Principal
fundamento da irresignação é a falta de capacidade do perito, que
foi refutada em decisão anterior. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos
executados contra decisão interlocutória, -- proferida em ação de execução de título
extrajudicial, -- que rejeitou sua impugnação ao laudo pericial de avaliação do gado
penhorado. Sustentam, em resumo: o perito não tem habilitação e condição técnica para a
perícia e atribuiu valor irrisório ao gado; o assistente do perito judicial é filho do
representante legal da exequente, extrapolou de sua atuação como veterinário, teceu
impressões pessoais sobre o processo e sugeriu a venda do gado, o que demonstra o
interesse dele no desfecho da demanda e o conluio com o perito para atribuição de preço
vil; a decisão lhes causará irreversíveis prejuízos financeiros. Com base nisso, pleitearam a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a anulação da decisão agravada, do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218274-33.2019.8.26.0000 - Voto no 5143 - F
3
pericial bem como a destituição do assistente pericial em razão da suspensão ou,
subsidiariamente, (a) que seja determinada a nomeação de perito cadastrado no CONPJ e
Associação Brasileira de Criadores de Gado Girolando ou Embrapa, para correta avaliação
do gado, (b) determinação de vedação do assistente nomeado pela agravada, em razão do
vínculo com o representante legal dela ou, ainda, (c) que seja atribuído o valor médio entre
o índice CEPEA/ESALQ-USP e o valor médio de mercado do gado leiteiro.
É o relatório.
Inicialmente, as questões sobre a alegada incapacidade
técnica ou inidoneidade do perito, bem como da suspeição do assistente técnico da parte, já
foram decididas no Agravo de Instrumento no 2204680-83.2018.8.26.0000 e, por isso, não
serão conhecidas neste recurso.
Confira-se o resultado daquele julgamento:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Recurso contra
decisão que não acolheu impugnação ao perito judicial e ao assistente
técnico judiciário do exequente. Deserção. Alegação de ausência de preparo
recursal. Preliminar afastada. Após intimação, os agravantes recolheram o
preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC. Substituição do
perito. Perito que goza da confiança do juízo. Não demonstrada a
incapacidade técnica ou inidoneidade para justificar o afastamento ou
substituição do perito. Inconformidade com o resultado da perícia que não
justifica a substituição perito para nova perícia. Assistente técnico. Alegação
de vinculo familiar do assistente técnico da agravada com o representante
legal da mesma. As partes têm faculdade Às partes é facultada a indicação
de assistentes técnicos para acompanhar o trabalho pericial, oferecendo
parecer técnico no sentido de confirmar o laudo ou impugná-lo. O assistente
técnico indicado pela parte contrária não se insere nas hipóteses legais de
suspeição e impedimento (art. 466, §1o do CPC). Recurso desprovido.
Assim, o único ponto tratado neste recurso é o relativo ao
valor da avaliação.
Na parte conhecida, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218274-33.2019.8.26.0000 - Voto no 5143 - F
4
O laudo pericial, realizado por profissional de confiança do
juízo e com capacidade para a realização do trabalho, indicou de forma satisfatória os
elementos para a avaliação do gado, com perfeita indicação das particularidades e dos
elementos comparativos (fls. 272/275 da ação originária).
O perito apresentou, ainda, esclarecimentos em resposta à
impugnação apresentada pelos executados, por meio da qual reafirmou o valor da avaliação
com indicação das tabelas de preço (fls. 314/317 da ação originária).
Nota-se que o trabalho foi bem elaborado, e que o principal
fundamento para impugnação dos valores é a falta de capacidade técnica do perito que, no
entanto, já foi refutada anteriormente, conforme ementa do julgamento acima transcrita.
Portanto, apesar da insatisfação dos executados agravantes
com o valor da avaliação, não há elementos que desqualifiquem o trabalho realizado e o
valor indicado pelo perito.
Assim, a r. decisão agravada deve ser mantida também por
seus substanciosos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso na parte
conhecida.
Elói Estevão Troly
Relator